Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-34.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-34.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: JOCELIA SOARES BARBOSA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA CRISTIANE SANTOS SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA SUSPENSIVA. LEI Nº 13.340/2016 E ALTERAÇÕES. SENTENÇA QUE DESCONSIDERA A LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei nº 13.340/2016, com alterações das Leis nº 13.606/2018 e nº 13.729/2018, instituiu moratória legal e determinou a suspensão do prazo prescricional das dívidas de crédito rural nela enquadradas, impedindo, assim, a sua fluência durante o período legal.

2. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito, com análise das matérias não apreciadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000423-34.2020.8.05.0056
, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e como Apelada
JOC
E
LIA SOARES BARBOSA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça